Tribunal: TJSP
Processo: 2238016-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro interposto em execução de título extrajudicial. Decisão que determinou ao embargante o encaminhamento do ofício para levantamento da penhora do imóvel e o pagamento das custas e emolumentos para o ato. Constrição incidiu sobre o imóvel do agravante porque no registro imobiliário estava em nome da devedora na ocasião da indicação do bem pela exequente.

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro interposto em execução de título extrajudicial. Decisão que determinou ao embargante o encaminhamento do ofício para levantamento da penhora do imóvel e o pagamento das custas e emolumentos para o ato. Constrição incidiu sobre o imóvel do agravante porque no registro imobiliário estava em nome da devedora na ocasião da indicação do bem pela exequente. Súmula 303 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238016-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODIRLEI
ALVES BARBOSA, é agravado HABITASEC SECURITIZADORA S A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238016-44.2019.8.26.0000 - Voto no 5295 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238016-44.2019.8.26.0000
Agravante: ODIRLEI ALVES BARBOSA
Agravado: Habitasec Securitizadora S A
Interessados: Esser Holding Ltda, Alain Korall Horn, Raphael Korall Horn e Banco
Safra S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 5295
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro interposto em
execução de título extrajudicial. Decisão que determinou ao
embargante o encaminhamento do ofício para levantamento da
penhora do imóvel e o pagamento das custas e emolumentos para
o ato. Constrição incidiu sobre o imóvel do agravante porque no
registro imobiliário estava em nome da devedora na ocasião da
indicação do bem pela exequente. Súmula 303 do STJ. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro
contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, -- que
determinou a ele o encaminhamento do ofício de levantamento da penhora do imóvel ao
cartório de registro competente, bem como o pagamento das custas e emolumentos para o
ato. Sustenta, em resumo: em razão da constrição indevida de seu imóvel, apresentou
embargos de terceiros, como incidente nos autos da execução; houve a determinação de
levantamento da penhora, no entanto, ao requerer a expedição de ofício ao Cartório de
Registro de Imóveis, sobreveio a decisão agravada; não deu causa ao litígio, foi apenas
vítima colateral de execução que não integra; o autor da demanda deve arcar com as custas
e emolumentos necessários ao levantamento da restrição que consta na matrícula do bem.
Com base nisso, pleiteou a reforma da decisão agravada para que as custas e emolumentos
referentes à averbação em questão sejam custeadas pelo autor da ação originária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238016-44.2019.8.26.0000 - Voto no 5295 - F
3
Contraminuta a fls. 20/29.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 17).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A constrição incidiu sobre o imóvel do agravante porque o
registro imobiliário estava em nome da devedora na ocasião da indicação do bem pela
exequente.
A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios".
No julgamento do REsp 1452840/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou-se a tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base
no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se
este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados
pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a
penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
No caso dos autos, em face da súmula e do julgamento
indicados, a exequente embargada não poderia ser condenada ao pagamento das verbas de
sucumbência e, com base na mesma razão, também não deve arcar com as custas e os
emolumentos no Cartório de Registro de Imóveis, pois ela (credora) não dera causa à
oposição dos embargos de terceiro.
A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a
exemplo do seguinte julgado que, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, aproveitam
ao presente caso pela essência de seus fundamentos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238016-44.2019.8.26.0000 - Voto no 5295 - F
4
Nesse sentido:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Embargos de terceiro - Demanda
julgada procedente para afastar constrição sobre o imóvel da autora e
condenar o embargado nos ônus da sucumbência - Adquirente do imóvel
que não atualizou os dados cadastrais do bem, deixando de providenciar o
registro de compra e venda na matrícula do imóvel, acarretando a indevida
constrição judicial aqui discutida - Recorrente que não apresentou
resistência quanto ao pedido de levantamento da penhora - Entendimento
fixado no REsp 1452840/SP, na forma de recurso repetitivo, acerca dos
encargos da sucumbência ("Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi
acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se
o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém,
na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem,
apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre
o bem cujo domínio foi transferido para terceiro") - Sucumbência devida
pela recorrida ante o princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ) -
Recurso provido a fim de condenar a apelada no pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono do apelante,
fixados em R$ 10.000,00 (artigo 85, § 8o, do NCPC). (Apelação
1003021-30.2016.8.26.0220, TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. 29/08/2018).
Portanto, a r. decisão que carreou ao agravante o pagamento
das custas e emolumentos junto ao Cartório de Registro de Imóveis, para o levantamento
da penhora, não merece reparo algum.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator